Tribunal: TJPA
Processo: 0814008-11.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814008-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES PRUDENTE E MONTE SINAI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0814008-11.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO:
ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES PRUDENTE E MONTE SINAI

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão da Vara Agrária de Santarém/PA que, na Ação de Constituição de Servidão Administrativa (Processo nº 0810326-89.2025.8.14.0051), postergou a análise do pedido liminar de imissão provisória na posse de imóvel pertencente à ASSOCIAÇÃO DAS COMUNIDADES PRUDENTE E MONTE SINAI. A parte agravante sustentou o cumprimento dos requisitos legais para a concessão da medida, com base na declaração de utilidade pública (Resolução Autorizativa ANEEL nº 15.473/2024), na urgência da obra de instalação da Linha de Distribuição 138kV Juruti–Usina e no depósito prévio do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da imissão provisória na posse, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, diante de pedido de constituição de servidão administrativa para instalação de linha de transmissão de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A servidão administrativa para fins de instalação de linha de transmissão de energia elétrica constitui intervenção legítima do poder público na propriedade privada, fundada na supremacia do interesse público e na função social da propriedade, nos termos dos arts. 5º, XXIII, e 170, III, da Constituição Federal.

O art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 prevê a possibilidade de imissão provisória na posse quando presentes a alegação de urgência e o depósito da quantia arbitrada com base em laudo técnico, mesmo antes da fase de instrução probatória.

A urgência é presumida em casos de obras destinadas à prestação de serviço público essencial, como é o fornecimento de energia elétrica para mais de 51 mil habitantes, com impacto direto sobre o desenvolvimento regional e a qualidade de vida da população.

A parte agravante comprovou o cumprimento dos requisitos legais ao apresentar a declaração de utilidade pública expedida pela ANEEL, justificar a urgência da obra e realizar o depósito prévio de R$ 5.213,09, valor apurado tecnicamente.

A postergação da análise do pedido liminar, na presença manifesta dos requisitos legais, configura óbice indevido à realização de obra de relevante interesse público, o que justifica a intervenção recursal para assegurar a efetividade da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presença de urgência, declaração de utilidade pública e depósito prévio do valor arbitrado autoriza a concessão de imissão provisória na posse, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

A postergação da análise de pedido liminar, diante da comprovação dos requisitos legais, configura indevida restrição à efetivação de obras de interesse público.

A servidão administrativa para fins de instalação de linha de transmissão de energia elétrica submete-se ao regime jurídico da desapropriação quanto à imissão provisória na posse.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXIII, e 170, III; Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 15 e 40.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca de Santarém/PA que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa (Processo nº 0810326-89.2025.8.14.0051) ajuizada em desfavor da
ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES PRUDENTE E MONTE SINAI
, postergou a análise do pedido liminar de imissão provisória na posse de imóvel.

A Agravante alega que a decisão agravada configura indeferimento tácito da tutela de urgência, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Sustenta o preenchimento de todos os requisitos legais para a concessão da medida, notadamente a declaração de utilidade pública por meio da Resolução Autorizativa ANEEL nº 15.473/2024 , a alegação de urgência para a construção da Linha de Distribuição 138kV JURUTI - USINA, e a realização do depósito prévio do valor apurado em laudo técnico.

Em decisão monocrática (ID 28557918), esta relatoria deferiu o pedido de tutela recursal para determinar a expedição do mandado de imissão de posse, reconhecendo a presença dos requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado (ID 30018065).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça Cível, em parecer da lavra da Exma. Sra. Procuradora de Justiça Maria da Conceição de Mattos Sousa, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, por entender que, preenchidos os requisitos da declaração de urgência, do interesse público e do depósito prévio, a imissão provisória na posse é medida que se impõe, em razão da primazia do interesse público sobre o privado.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e merece ser conhecido.

A controvérsia reside na análise da decisão do juízo de primeiro grau que postergou a apreciação do pedido liminar de imissão provisória na posse para fins de constituição de servidão administrativa. Conforme já adiantado na decisão monocrática que concedeu a tutela recursal, e em linha com o parecer ministerial, a pretensão da Agravante merece acolhimento.

A constituição de servidão administrativa para a passagem de linha de transmissão e distribuição de energia elétrica é medida que se fundamenta na supremacia do interesse público e na função social da propriedade, conforme dispõem os artigos 5º, XXIII, e 170, III, da Constituição Federal. A intervenção do Estado na propriedade privada, nestes casos, é regulada pelo Decreto-Lei nº 3.365/41, que se aplica tanto às desapropriações quanto às servidões administrativas, por força de seu art. 40.

O artigo 15 do referido diploma legal estabelece os requisitos para a concessão da imissão provisória na posse, quais sejam: a alegação de urgência e o depósito de quantia arbitrada. Vejamos a redação do dispositivo:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

No caso concreto, a Agravante demonstrou, de forma inequívoca, o cumprimento de todas as exigências legais. A utilidade pública da obra foi declarada pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, por meio da Resolução Autorizativa nº 15.473, de 17 de setembro de 2024, que autoriza a instituição de servidão administrativa para a passagem da Linha de Distribuição 138 kV Juruti - Usina.

A urgência é inerente à própria natureza da obra, destinada à expansão e melhoria de serviço público essencial, qual seja, o fornecimento de energia elétrica a uma população de quase 51.000 habitantes, o que impacta diretamente o desenvolvimento socioeconômico da região e a qualidade de vida da coletividade.

Ademais, a Agravante efetuou o depósito judicial prévio no valor de R$ 5.213,09 (cinco mil, duzentos e treze reais e nove centavos), calculado com base em laudo técnico, garantindo, assim, o juízo para a futura e justa indenização ao proprietário do imóvel.

Cumpre ressaltar que, nesta fase processual, a análise se restringe à presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, não sendo o momento para a discussão aprofundada sobre o valor justo da indenização, o que demandará a devida instrução processual, com a realização de perícia judicial sob o crivo do contraditório. A jurisprudência, inclusive deste Egrégio Tribunal, é pacífica no sentido de que, presentes os requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, a imissão provisória na posse é medida imperativa, podendo eventual diferença no valor da indenização ser complementada ao final do processo.

Portanto, a postergação da análise do pedido liminar pelo juízo
a quo
, não obstante a presença manifesta dos requisitos legais, acaba por impor entraves injustificados à realização de obra de relevante interesse público, o que não se pode admitir.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento para, reformando a decisão agravada, deferir em definitivo a imissão provisória da Agravante na posse do imóvel descrito na inicial, para fins de constituição de servidão administrativa necessária à construção da Linha de Distribuição 138kV JURUTI - USINA, confirmando a tutela recursal anteriormente concedida.

É como voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/11/2025